Tribunal: TJMT
Processo: 1041075-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041075-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), VITORIA SCHIO DUARTE - CPF: 033.293.751-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNETE TURATTI - CPF: 771.059.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
–
ME

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA. ART. 59 DA LEI No 11.101/2005. ART. 924, III, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de empresa em recuperação judicial, com resolução de mérito, em razão da novação da dívida decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. Execução fundada em cédula de crédito bancário emitida antes do pedido de recuperação judicial, cujo crédito foi submetido ao plano aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente, com trânsito em julgado.

Extinção da execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, diante da novação operada nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos anteriores ao pedido, autorizando a extinção da execução de título extrajudicial, ou se a extinção estaria condicionada ao cumprimento integral do plano, impondo apenas a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, independentemente do cumprimento posterior das obrigações assumidas.

A suspensão das execuções prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 possui caráter temporário e se restringe ao período de processamento da recuperação judicial.

Após a homologação do plano, o título executivo originário perde a exigibilidade, pois substituído pelas novas condições estabelecidas no plano aprovado pelos credores.

A eventual convolação da recuperação em falência, por descumprimento do plano, constitui hipótese futura e incerta, regulada pelos
arts
. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.101/2005, não impedindo a eficácia imediata da novação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a homologação do plano de recuperação judicial torna inexigível o título executivo anterior, autorizando a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação torna inexigível o
título executivo originário, autorizando a extinção da execução em face da empresa recuperanda, nos termos do art. 924, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o, 59 e 61, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
19.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026408-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0001146-61.2017.8.11.0111, em curso perante a Vara Única de Matupá/MT, que extinguiu a execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.

A execução originária foi ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida - Renovação Automática - Aval - PJ n. 227000340213-0, emitida em 25/04/2012, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento para 23/10/2012.

A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, assim dispôs:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e OUTROS
contra a decisão de ID 195325819, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução em face da empresa recuperanda e determinar o prosseguimento do feito contra o coobrigado (ID 196590152).

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de duas omissões: a) a ausência de análise da tese de ilegitimidade passiva do avalista José Carlos
Turatti
, por ter falecido antes do ajuizamento da ação, o que tornaria nula a execução contra seu espólio; e b) a ausência de aplicação do art. 924, III, do CPC, para extinguir a execução contra a empresa com resolução de mérito, em razão da novação da dívida.

A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o mero intuito de rediscussão da matéria (ID 199277958).

É o relatório. Decid
o.

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que assiste parcial razão aos embargantes, devendo os vícios apontados serem sanados, o que implicará efeitos infringentes parciais à decisão embargada.

Quanto à alegada omissão em relação à Exceção de
Pré
-Executividade oposta no ID 124131525: De fato, a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar expressamente sobre o argumento central da exceção de
pré
-executividade oposta pelo espólio do avalista: o falecimento do Sr. José Carlos
Turatti
em 31/05/2015, antes da propositura da presente execução em 26/04/2017.

Sano, pois, a omissão para analisar a questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ajuizamento de ação contra réu já falecido não acarreta a extinção automática do processo, como destaco:

O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
(REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018).

O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado.
Precedentes.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2003599 MG 2022/0146970-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA,
DJe
17/11/2023).

Configurada a ilegitimidade passiva originária e ausente a citação válida, deve-se oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a demanda contra o espólio.

No caso dos autos, este Juízo, ao tomar conhecimento do óbito (ID 43314372, pág. 67), determinou a intimação do exequente para regularizar o polo passivo. Em resposta, a parte exequente requereu a inclusão do Espólio de José Carlos
Turatti
, representado pela inventariante (ID 43314372, págs. 80/81), o que foi deferido (ID 43314372 - pág. 91), seguindo-se com a citação válida do espólio (ID 43314372 - pág. 104).

Portanto, a sucessão processual operada nos autos funcionou como uma emenda à inicial, regularizando a relação processual antes da citação.

Não há falar, assim, em nulidade insanável ou em extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Dessa forma, embora sanada a omissão, a tese de nulidade arguida na exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada.

Quanto à alegada omissão em relação ao fundamento da extinção da execução em face da empresa, embora não se possa falar em omissão, há que ser eliminada a contradição entre a fundamentação lançada e a conclusão adotada.

E para fins de eliminar a contradição existente, é de rigor o acolhimento da tese apresentada pela embargante quanto a este ponto.

A decisão embargada extinguiu a execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com fundamento na ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Contudo, o fundamento jurídico para a situação é a extinção da obrigação pela novação, decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, como destacado na fundamentação.

Tal hipótese atrai a incidência do art. 924, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando "
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da obrigação
".

A extinção com base no art. 924, III, do CPC, implica resolução de mérito, fazendo coisa julgada material sobre a inexigibilidade do título original em face da empresa recuperanda, o que confere maior segurança jurídica às partes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 196590152, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas e, por conseguinte, reformar em parte a decisão de ID 195325819, que passa a ter a seguinte redação:

“
Vistos.

1.
[...]

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade oposta por TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
DECLARO EXTINTA
a execução somente em relação a ela, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Sem condenação do exequente ao pagamento de honorários, visto que a parte executada que deu causa à propositura desta execução (princípio da causalidade).

2.

REJEITO
a exceção de
pré
-executividade oposta no ID 124131525. Conforme fundamentado, embora o avalista tenha falecido antes do ajuizamento da ação, o polo passivo foi devidamente regularizado mediante emenda à inicial antes da citação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a presente execução deverá prosseguir somente contra o coexecutado
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI
, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
in
verbis
: “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

3.
[...]”

Mantenho, no mais, a decisão como prolatada, devendo ser cumprida a seguinte ordem remanescente (ID 195325819): No prazo de 15 dias,
MANIFESTE-SE
a exequente em termos de útil prosseguimento do feito, juntando-se planilha de cálculo atualizada do seu crédito e comprovando-se as custas pertinentes ao seu pedido.

Sem prejuízo,
RETIFIQUE-SE
a autuação, excluindo a empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA do polo passivo e
incluindo
o Espólio de José Carlos
Turatti
, a ser representado pela inventariante.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

C
ondicion
amento da e
xtinção da devedora principal
ao cumprimento do plano recuperação judicial
e necessidade de
suspensão da ação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., ao invés de sua extinção.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Decisão (44645540) - Prioridade: Normal - ID do documento (212867063)
– PJE 1o Grau)
e encontra-se devidamente preparado
(ID.
329829877
)
.

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada (ID. 338177879), sustentando a manutenção da decisão agravada com base na novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e no cumprimento regular das obrigações assumidas.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que extinguiu execução de título extrajudicial em face da empresa
Turatti
Materiais para Construção Ltda. - ME, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial.

A execução tem por objeto Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 20.000,00, emitida em 2012, com inadimplemento verificado em 2015.

O agravante sustenta que a extinção da execução foi prematura, porquanto a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial estaria condicionada ao seu integral cumprimento.

Argumenta que a legislação
recuperacional
prevê apenas a suspensão das execuções durante o processamento da recuperação, e que eventual descumprimento do plano acarretaria a convolação em falência, com reconstituição dos direitos originais dos credores.

Defende que a simples aprovação do plano não autoriza a extinção definitiva das execuções, mas apenas sua suspensão até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas.

A agravada, por sua vez, sustenta que o plano de recuperação judicial foi regularmente aprovado em assembleia geral de credores realizada em 15/09/2017 e homologado judicialmente em 20/03/2023, com trânsito em julgado em 26/04/2023.

Informa que vem cumprindo regularmente as obrigações assumidas no plano há mais de dois anos, tendo inclusive requerido o encerramento da recuperação judicial por completar o
biênio
legal.

Argumenta que a novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 opera automaticamente com a homologação do plano, extinguindo as obrigações originais e
criando
condições de pagamento.

Passo à análise das teses recursais.

C
ondicion
amento da e
xtinção da devedora principal ao cumprimento do plano recuperação judicial
e necessidade de
suspensão da ação

O agravante sustenta que a extinção da execução foi equivocada, pois a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial estaria condicionada ao seu integral cumprimento, não operando efeitos imediatos sobre as execuções em curso.

O art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece de forma expressa que "plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei".

A norma não condiciona a novação ao cumprimento posterior do plano, mas a vincula diretamente à sua homologação judicial.

A finalidade da norma é conferir efetividade ao processo
recuperacional
, substituindo as obrigações originais por novas condições estabelecidas no plano aprovado pelos credores
, sendo que esta
substituição
se opera
no momento da homologação, criando um
r
egime jurídico para o adimplemento das obrigações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação imediata dos créditos, tornando inexigível o título executivo originário
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Acórdão
reformado .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Nesse sentido,
julgado desta Câmara:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que extinguiu a execução em relação à empresa recuperanda,
Ciriema

Truck
Service Ltda., em decorrência da novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial, com prosseguimento da execução apenas contra o devedor solidário, João Paulo de Tarso
Kirst
, e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) a adequação da extinção da execução em relação à empresa recuperanda, considerando a homologação do plano de recuperação judicial; (
ii
) a pertinência da condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A novação dos créditos anteriores à recuperação judicial foi devidamente configurada com a aprovação do plano de recuperação, conforme
arts
. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula n. 581 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ considera inadequada a condenação do credor em honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre de imposição legal da novação e não de sucumbência, afastando a aplicação do princípio da causalidade nesses casos. 5. Mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução apenas contra o devedor solidário, em estrita observância ao art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, impondo a extinção da execução em face da empresa recuperanda, mas não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários. 2. A extinção da execução em razão da novação não enseja condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49 e 59; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 581/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.145/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.267.156/PR; STJ, REsp n. 2.129.985/SP. (N.U 1026408-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 31/12/2024)

No caso concreto, restou incontroverso que o crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial (ajuizado em 30/09/2015), que a executada
participou regularmente do processo
recuperacional
, que o plano foi aprovado em assembleia geral de credores em 15/09/2017 e homologado judicialmente em 20/03/2023, com trânsito em julgado em 26/04/2023.

A tese do agravante de que a novação estaria condicionada ao cumprimento integral do plano não encontra respaldo no texto legal
, visto que o
art. 59 da LRF é claro ao estabelecer que a novação opera com a homologação do plano, não com seu cumprimento posterior.

A condição resolutiva prevista no art. 61, § 1o, da LRF refere-se à possibilidade de convolação em falência por descumprimento, mas não impede a novação imediata das obrigações.

Portanto, a decisão que extinguiu a execução em face da empresa recuperanda encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao argumento de que a legislação prevê apenas suspensão das execuções, cumpre esclarecer que o art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005 determina a suspensão das execuções contra o devedor durante o processamento da recuperação judicial.

Contudo, essa suspensão tem caráter temporário e se destina a viabilizar a negociação e aprovação do plano de recuperação
, sendo que u
ma vez homologado o plano, opera-se a novação prevista no art. 59 da LRF, que substitui as obrigações originais pelas novas condições estabelecidas no plano.

Nesse momento, não há mais fundamento para manter a suspensão da execução, pois o título executivo originário perde sua exigibilidade
e a
manutenção da suspensão após a homologação do plano seria contraproducente e geraria insegurança jurídica, pois manteria indefinidamente em curso execuções baseadas em títulos que perderam sua força executiva.

No que tange à alegação de que a novação
recuperacional
seria
sui generis
e condicionada ao cumprimento do plano, o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

A norma não condiciona a novação ao cumprimento posterior do plano, mas a vincula diretamente à sua homologação.
E, além disso, o
art. 61, § 2o, da LRF prevê que, em caso de convolação da recuperação em falência, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas,
deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial"
, demonstrando de forma expressa
as consequências do eventual descumprimento do plano.

A condição resolutiva prevista na legislação não afasta a eficácia imediata da novação, mas apenas estabelece regime específico para a hipótese de descumprimento.

Relativamente ao argumento sobre eventual convolação em falência e reconstituição dos direitos originais, o art. 61, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, e o § 2o prevê a reconstituição dos direitos nas condições originalmente contratadas.

Essa previsão legal não impede a extinção da execução com base no título originário, pois se refere a situação futura e eventual.

A manutenção da execução com base em mera possibilidade de descumprimento futuro contrariaria a lógica do sistema
recuperacional
e a eficácia da novação operada pela homologação do plano.

Caso venha a ocorrer descumprimento do plano e consequente convolação em falência, o credor poderá habilitar seu crédito no processo falimentar nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos.

Assim, a
tese do agravante de que a novação estaria condicionada ao cumprimento integral do plano não encontra respaldo no texto legal.

A decisão agravada, ao extinguir a execução em face da empresa recuperanda com base no art. 924, III, do CPC, adotou o fundamento jurídico correto, pois a novação operada pela homologação do plano efetivamente extinguiu a obrigação original, encontrando-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026